Tribunal: TJBA
Processo: 0500139-38.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500139-38.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIRA PEREIRA DE ALMEIDA CARDOSO

Advogado(s): DERNIVAL SANTOS DE FREITAS

APELADO: ALAGOINHAS CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS PRIMEIRO OFICIO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DETERIORAÇÃO DE LIVRO. LOCALIZAÇÃO DE REGISTRO CORRETO EM OUTRO LIVRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ENTRE REGISTRO DETERIORADO E OS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I
.
Caso em exame

1. A
pelação cível interposta pelo espólio de Maria Marcelina de Souza e pelo espólio de José Pereira de Souza, representados pela inventariante, contra sentença que julgou improcedente ação de restauração do registro de imóvel nº 5.305 do Livro 3-D, do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Alagoinhas, sob o fundamento de inexistir comprovação de correspondência entre o registro deteriorado e os quinhões hereditários indicados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o cartório réu deve ser compelido a restaurar o registro nº 5.305 do Livro 3-D, diante da alegada deterioração do livro, e se houve cerceamento de defesa na decisão que indeferiu o pedido.

III. Razões de decidir

3. Conforme informações técnicas prestadas pelo cartório, o registro referente ao quinhão de José Pereira de Souza foi localizado sob o nº 6.891 do Livro 3-E, não havendo necessidade de restauração.

4. Quanto à herdeira Maria Marcelina de Souza, não foi encontrado qualquer registro em seu nome, tampouco prova de que o registro deteriorado 5.305 se refere ao seu quinhão, sendo inviável a restauração sem comprovação da existência e conteúdo do registro original.

5. A restauração de registro público visa recompor ato existente e comprovadamente extraviado, não sendo meio hábil para criar registro novo ou suprir ausência de prova.

6. Inexistiu cerceamento de defesa, pois a apelante foi regularmente intimada sobre as informações prestadas pelo cartório e não apresentou manifestação ou provas complementares.

7. Correta a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido e à imputação das custas processuais à parte vencida, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500139-38.2018.8.05.0004,
oriundo da Comarca de Alagoinhas, figurando como Apelante
VALDEMIRA PEREIRA DE ALMEIDA CARDOSO
e Apelado
1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE ALAGOINHAS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.